Tribunal: TJMT
Processo: 1028038-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028038-22.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELSON BAUMGRATZ - CPF: 295.881.111-53 (AUTOR), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 6ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V, VI, VII E VIII, DO CPC – PROVA NOVA, FALSIDADE DA PROVA E ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL INEXISTENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

1. Conforme posicionamento do STJ, “a ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide” (STJ, AR n. 4.408/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018).

2. O erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais e que sobre a questão não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

3. Não há violação à norma jurídica se o acórdão rescindendo julgou a causa com base nos regramentos vigentes à época, não podendo ser considerado dispositivo editado posteriormente, com o advento da Lei n. 14.230/2021.

4. A ação rescisória não se presta para a revaloração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

5. Pleito em ação rescisória que se julga improcedente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por
NELSON BAUMGRATZ
em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com base no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil, em que visa rescindir o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0002223-56.2012.8.11.0087, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença que reconheceu a prática de ato ímprobo.

A parte autora aduz que não pôde fazer uso dos documentos existentes em razão de sua revelia no feito, enquadrando-os como provas novas, porquanto o Ministério Público não teve acesso à íntegra dos documentos existentes e incorreu em erro de fato.

Sustenta a ocorrência de violação de normas jurídicas, sendo “
a primeira delas, ao afirmar que o percentual de 40% (quarenta por cento), na cobertura de demais despesas previstas no artigo 70 da Lei n. 9.393/96 (Lei de Diretrizes Básicos), seria um limite mínimo
” e “
a segunda, ao confirmar sentença do juízo de primeira instância sem qualquer comprovação efetiva de dolo do autor ou de danos e, mais, sequer alegação (quanto mais prova) de locupletamento ilícito”
, em violação ao artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992.

Argumenta também que “
ao considerar o requerente como alguém que praticou um ato de improbidade administrativa, sem verificar seu enquadramento em qualquer das hipóteses dos artigos 9º, 10 e 11 ou seus respectivos incisos, da Lei n. 8.429/1992, especialmente sem qualquer prova ou mesmo alegação de que causou algum dano, locupletou-se ou incorporou ao seu patrimônio ou de terceiros estes valores, inegável que o acórdão violou as normas jurídicas em questão
”.

Defende que “
ao condenar o autor por ter, justamente, respeitado os limites trazidos pela legislação de regência e, inclusive, os manuais a respeito; evidente a violação das normas jurídicas aqui invocadas
”.

Aponta que “
além de não ter causado danos ao erário em razão dos recursos do FUNDEF terem sido aplicados corretamente e, ainda, que tivesse alguma aplicação incorreta, não foram demonstrados (ou sequer alegados), qualquer locupletamento que justificasse sua condenação
”.

Com base nesses fundamentos, requer seja rescindido o v. acórdão proferido nos autos da apelação n. 0002223-56.2012.8.11.0087.

Contestação apresentada pela parte requerida no Id. 198951688, em que requer a improcedência do pleito inicial.

Réplica à defesa no Id. 199760181.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em razão da atuação como parte nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 967 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de ação rescisória ajuizada por Nelson
Baumgratz
contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base no art. 966, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil, em que visa rescindir o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0002223-56.2012.8.11.0087 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantida a sentença que reconheceu a prática de ato ímprobo.

De imediato, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, quando não houver necessidade de produzir outras provas e quando ocorrer
a
revelia. No caso, inexistindo pedido ou necessidade de instrução probatória, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.

Como cediço, a ação rescisória visa desconstituir a coisa julgada e garantir a segurança jurídica, razão pela qual o ajuizamento da referida demanda é cabível apenas em hipóteses excepcionais, contempladas no rol do artigo 966, do Código de Processo Civil, que é taxativo. Vejamos:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender
a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.
”
[sem destaque no original].

A propositura da presente ação rescisória foi amparada nos incisos V, VI, VII e VIII do artigo 966 do CPC, sob as alegações de que: i) apresenta neste momento provas novas, cujo uso a parte autora não pôde fazer em razão de sua revelia, que resultou em erro de fato;
ii
) há violação à norma jurídica, quais sejam, o artigo 70 da Lei n. 9.394/1996 e os artigos 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e 9º, 10 e 11, da Lei n. 8.429/1992.

O acórdão rescindendo foi julgado em 14.10.2019, com o trânsito em julgado em 21.2.2022. Na ocasião, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, ora parte autora, mantendo-se o reconhecimento da prática de ato ímprobo tipificado no artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, conforme se vê da ementa:

“
ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUESTÕES PRÉVIAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADAS – PREFEITO –RECURSOS DO FUNDEF – DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL – DESVIO PARA OUTRAS FINALIDADES – CONDUTA DOLOSA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGO 11, INCISO I, DA LIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade por ausência de nomeação de curador especial, quando o réu, pessoalmente, notificado para apresentar defesa prévia e citado para apresentar contestação, mantém-se inerte. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas. Nos termos da Súmula 209 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. A participação do poder público na hipótese de Ação Civil Pública, por ato de improbidade, proposta pelo Ministério Público é facultativa e não necessária. O prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei n. 8.429/92, é de 5 (cinco) anos, contados do término do exercício do mandato
.” (TJMT, N.U 0002223-56.2012.8.11.0087, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019,
Publicado
no DJE 24/10/2019).

O voto condutor do acórdão consignou que, conforme perícia contábil realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, “
a aludida inspeção verificou que na aplicação dos recursos do FUNDEF, em relação a este último percentual de 40%, referente ao ano de 2006, os gastos foram no montante de R$ 187.518,56, e os valores repassados do FUNDEF equivaleram à soma de R$ 431.857,95
”, de modo que “
60% dos recursos, destinados ao custeio do Ensino Fundamental do Município de Novo Mundo, foram utilizados para o pagamento de outras despesas que não se enquadram no seu objeto
”.

Concluiu o v. acórdão, por fim, que “
o pagamento de despesas que não fazem parte do objeto do FUNDEF, constitui ato ímprobo, porque o Recorrente, na condição de ordenador de despesa, tinha conhecimento da finalidade desses recursos que não deveriam ter sido desviados”.

Pois bem.

Quanto à hipótese dos incisos VI e VII do artigo 966 do CPC, a ação rescisória, fundada em documento novo, somente deve ser admitida se o autor, quando parte na demanda originária, ignorava a existência do documento ou não pôde fazer uso dele durante o trâmite do processo originário, o que não ocorre no caso.

A parte autora apresenta extensa documentação probatória, trazendo o parecer do Tribunal de Contas referente à análise dos balanços levantados em
31.12.2006
– Id. 192108676 a192108682 -.

Merece registro que, em 30.10.2017, nas razões recursais da apelação cível na ação rescindenda, a parte apelante já discutiu a existência do julgamento das contas pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas, bem como em relação às irregularidades constatadas na aplicação dos recursos do FUNDEF
, como se vê (Ids. 192110655 –
p.
11 - e 192110657, p. 07):

Naquela ocasião, a parte então apelante acostou também parecer contábil (Ids. 192110657, p. 15 a 18 e 192110656, p. 01 a 15), com extensa documentação relacionada às despesas e folha de pagamentos do Município de Novo Mundo.

À vista disso, resta evidente que os documentos juntados aos autos – produzidos em 23.08.2007 (Id. 192108682, p. 04) – não podem ser classificados como provas novas na forma do artigo 966, inciso VII, do CPC, notadamente porque já existentes à época do ajuizamento da ação de improbidade administrativa e somente não foram utilizados por desídia da própria parte autora, que não apresentou sua defesa de forma adequada no feito rescindendo
.

Em idêntico norte posiciona-se o c. Superior Tribunal de Justiça, ao esclarecer que “
a

ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide
” (STJ, AR n. 4.408/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 18/12/2018.).

De igual maneira, em relação à violação manifesta de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC) quanto à aplicação do artigo 70 da Lei n. 9.394/1996, resta evidente a pretensão da parte autora em rediscutir o cumprimento dos percentuais estabelecidos para a utilização dos recursos do FUNDEF e a existência de dolo para a caracterização do ato de improbidade
.

Sobre esse aspecto, é certo que não ocorre ofensa à norma jurídica quando a interpretação dada a ela não destoa do seu texto literal.

Somado a isso, não há erro de fato em eventual
error
in
judicando
ou mesmo sob o argumento de eventual injustiça
, pois
“
o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou reputa inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito
” (
ex
vi STJ
- AR: 5171 PR 2013/0083294-0, Data de Julgamento: 11/05/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/06/2022).

Todavia, como trazido anteriormente, o acórdão rescindendo adentrou especificamente nos percentuais aplicados e concluiu pela incorreta aplicação.

A ação rescisória, nesse ponto, não se presta a ser sucedâneo recursal e, nitidamente, a parte autora busca ver a sua tese reapreciada pelo Poder Judiciário, porque inconformada com as conclusões quanto ao descumprimento da legislação no momento de aplicação dos valores repassados do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental) e o consequente enquadramento da conduta como ato ímprobo tipificado no inciso I do artigo 11 da LIA
.

De outro lado, a parte autora sustenta também a ocorrência de violação ao artigo 1º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei n. 8.429/1992, cujas disposições somente foram acrescentadas à referida lei posteriormente ao julgamento do acórdão rescindendo – 14.10.2019 –, com a vigência da Lei n. 14.230/2021, como se vê:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade
administrativa.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
”.

Sob esse prisma, os juristas Marco Aurélio
Marrafon
, Antônio Veloso Peleja Júnior e Bruno D’Oliveira Marques lecionam o seguinte sobre a retroatividade da aplicação das normas mais benéficas ao acusado:

“[...]
descrevendo o entendimento do STF, as normas materiais na ação de improbidade administrativa são irretroativas, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
mesmo que mais benéficas ao acusado.
As disposições processuais são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, conforme o art. 14, Código de Processo Civil. Ainda de acordo com o referido paradigma da Suprema Corte, as sanções aplicadas, com sentenças transitadas em julgado, não serão alcançadas pela nova Lei, mesmo que a pena aplicada não mais subsista
, como por exemplo, a sanção de perda da função pública (LIA, art. 11)”.
(MARRAFON, Marco Aurélio; PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso; MARQUES, Bruno D’Oliveira; Comentários a lei de improbidade administrativa: penas e declarações de bens – Artigos 12 e 13 in Lei de Improbidade Administrativa Lei n. 14.230/2021 - Comentários e Análise Comparativa. Por Coord. VANIN, Fábio Scopel; ROBL FILHO, Ilton Norberto; ROCHA, Wesley, cap. 8. São
Paulo :
Ed. Almedina Brasil, 2023, p. 186).
[sem destaque no original].

Em mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento de caso semelhante, consignou pela impossibilidade de aplicação retroativa da lei quando a questão não foi suscitada no âmbito da ação de improbidade administrativa. Vejamos:

“
O trânsito em julgado da ação civil pública de improbidade administrativa contra o ora reclamante foi certificado no dia 12.4.2022 (e-doc. 58), não havendo qualquer pleito no sentido de que fosse aplicada ao caso a tese firmada no Tema n. 1.199, o que só ocorreu por meio de ação rescisória distribuída ao órgão julgador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 18.7.2023 (e-doc. 59)
.

Em complemento, a Tese n. 1.199 desta Corte é clara ao afirmar que a nova lei será aplicada
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.”
(STF,
Rcl
66744
AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
26-06-
2024 PUBLIC
27-06-2024)
[grifo original].

Portanto, a invocação dos regramentos introduzidos pela Lei n. 14.230/2021 não se enquadra nas hipóteses de rescisão de acórdão prevista no art. 966, V, do CPC, uma vez que o julgamento em questão foi proferido com base na legislação vigente à época dos fatos. Não houve violação de norma jurídica, considerando que as modificações trazidas pela mencionada lei, incluindo os §§ 1º, 2º e 3º ao art. 1º da Lei n. 8.429/1992, ocorreram em momento posterior.

Irrelevante, portanto, a discussão sobre a necessidade do dolo específico, uma vez que à época dos fatos o entendimento majoritário sobre improbidade administrativa considerava a possibilidade de condenação com fundamento na existência do dolo genérico, não se prestando tais dispositivos legais supramencionados para a pretensão rescisória.

A respeito, oportuno o destaque da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“
Súmula 343 - Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL EM DECORRÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – AFRONTA QUE DEVE DECORRER DIRETAMENTE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ART. 68 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – INAPLICABILIDADE AO CASO
– ERRO DE FATO –NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA CONTROVÉRSIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir (STJ – REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Segundo a jurisprudência pátria, não é possível aplicar o disposto no art. 68 do Novo Código Florestal aos casos em que a supressão da vegetação nativa não tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos.

3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1º, do CPC/2015
)”. (TJ-MT, N.U 1010126-51.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, ao analisar os pressupostos para o ajuizamento da presente ação, entendo que esses não se amoldam ao caso, pois há evidente intuito de reexame dos fatos decididos no acórdão desfavorável, como forma de sucedâneo recursal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024